Tribunal: TJES
Processo: 5024071-61.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024071-61.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: RODRIGO PATRICK DO COUTO AZEVEDO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado nº: 5024071-61.2025.8.08.0048

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorrido: RODRIGO PATRICK DO COUTO AZEVEDO

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE SALDO. INOBSERVÂNCIA DO RITO DA RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 DO BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 - Voto/ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Embora a instituição financeira possua o direito potestativo de rescindir o contrato por desinteresse comercial, tal exercício deve observar os princípios da boa-fé e as normas regulamentares do Banco Central.

3 - Restou comprovado que o Banco Inter descumpriu o art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN. O e-mail enviado ao autor limitou-se a informar o "início do processo de encerramento" por "critérios internos", sem motivação clara e, crucialmente, sem conceder prazo prévio para que o consumidor pudesse movimentar seus recursos antes do bloqueio imediato do acesso

4 - A falha na prestação do serviço é agravada pela retenção indevida do saldo (R$ 612,65 e US$ 1,13) entre 26/06/2025 e 08/07/2025. O autor, que atua como motoboy autônomo, teve seu meio de subsistência comprometido, sendo impedido de custear a manutenção de seu veículo de trabalho, fato devidamente comprovado nos autos (ID 72876815).

5 - A conduta do banco ultrapassa o mero dissabor cotidiano, o que justifica a condenação por danos morais. O
quantum
indenizatório (R$ 3.000,00) revela-se proporcional e razoável diante da lesividade do ato e da função punitivo-pedagógica da condenação.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)